Tribunal: TJDFT
Processo: 0718901-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FEITO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO ADQUIRIDO POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA. ATUAÇÃO ATIVA PERANTE A CONSUMIDORA. CADEIA DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIGURADA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SUBSTITUIÇAO DO PRODUTO. OPÇÃO REALIZADA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREÇO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PRINCIPAL. INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, no entanto não se coadunam com ataque ao pronunciamento judicial para obter sua cassação ou reforma.2.1. Evidenciado o interesse de agir pelo recorrido, seria necessária a interposição do recurso cabível e adequado para atacar o ato judicial desfavorável e seria indispensável fazê-lo em petição distinta das contrarrazões.
3. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço, ao prescrever que o fornecedor responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores e, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente (Arts. 7o, 14 e 25, §1o do CDC). 3.1. Em princípio, seria inviável o reconhecimento da responsabilidade solidária da vendedora com fundamento no artigo 7o, parágrafo único, do CDC, pois, na cadeia de consumo estabelecida com o adquirente originário do aparelho, a requerente não o sucedeu na posição contratual ou sequer comprovou a realização de algum negócio jurídico oneroso na aquisição do aparelho. 3.2. Entretanto, como consectário da boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico brasileiro adota a vedação ao venire contra factum proprium, o qual rejeita o comportamento contraditório das partes no âmbito de determinado vínculo contratual, visando a proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. Precedentes. 3.3. No caso concreto, a substituição voluntária do aparelho pela vendedora tornou-a integrante da relação de consumo, uma vez que assumiu posição ativa perante a consumidora, atraindo para si a responsabilidade pelo ressarcimento do dano advindo da comercialização do equipamento. 3.4. É vedado ao comerciante a assunção de comportamento contraditório na relação jurídica travada com a consumidora, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva que rege as relações jurídicas contratuais e, sobretudo, as relações de consumo (Art. 4o, III, do CDC).
4. Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. 4.1. Tendo a consumidora já realizado a opção pela substituição do aparelho, não há que se falar em nova opção pela restituição do dinheiro, sobretudo pelo fato de que o atual aparelho novo não apresenta avarias ou mau funcionamento. 4.2. No caso concreto, não tendo a autora se desincumbindo de comprovar a aquisição onerosa do equipamento e seu efetivo pagamento (art. 373, I, do CPC), não merece prosperar a pretensão de devolução do valor do equipamento, porquanto o valor original foi pago por terceiro, alheio aos autos.
5. O dano moral consistente em ato ilícito passível de reparação é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres específicos inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição psicológico-emocional como pessoa humana. 5.1. O mero inadimplemento contratual, em regra, não implica o dever de indenizar, porquanto configura mero aborrecimento inerente à vida em sociedade. Precedentes. 5.2. Na hipótese, constatado que, ao ver-se privada do equipamento essencial a sua saúde, a autora buscou a assistência técnica da fabricante que, prontamente, lhe ofereceu equipamentos similares, em comodato, inexiste lesão a direito de personalidade, configurando-se como mero inadimplemento contratual que, via de regra, não é de todo imprevisível. 5.3. Há de ser considerado que a autora não ficou desassistida, sobretudo porque recebeu equipamento novo da vendedora, sem relato de mau funcionamento ou avaria.
6. Recurso de apelação da autora parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Recurso da ré não provido. Honorários sucumbenciais majorados.